Tribunal: TCU
Processo: 009.245/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Peça recursal interposta por Antônio Carlos Morgado, servidor aposentado da Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 8.313/2021  1a Câmara, que considerou ilegais as aposentadorias de três ex-servidores daquele órgão, em decorrência do recebimento da vantagem denominada quintos após o advento da Lei 9.624/1998, bem como pelo reajuste dessa parcela com base na Lei 13.323/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, peça recursal encaminhada por Antônio Carlos Morgado, servidor aposentado da Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 8313/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais as aposentadorias de três ex-servidores daquele órgão, em decorrência do recebimento da vantagem denominada "quintos" após o advento da Lei 9.624/1998, bem como pelo reajuste dessa parcela com base na Lei 13.323/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto por Antônio Carlos Morgado por ser intempestivo; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Câmara dos Deputados.